Tribunal: TJMT
Processo: 1005651-67.2021.8.11.0037
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005651-67.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE SOARES DOS SANTOS - CPF: 267.255.938-44 (RECORRENTE), ELIETE GOMES DE ARAUJO - CPF: 023.566.491-07 (ADVOGADO), MARIA ROSELI APARECIDA CORREIA - CPF: 147.499.978-62 (ADVOGADO), ANIELA KENSY KUSIACK - CPF: 010.306.351-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1005651-67.2021.8.11.0037

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste

Parte Recorrente:
Energisa S/A

Parte Recorrida:
Jose Soares dos Santos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
26/07/2022

Ordem na pauta: 60

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL – RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA ACIMA DA MÉDIA – FATURAMENTO POR ESTIMATIVA - COBRANÇA NÃO JUSTIFICADA PELA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - N
EGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS
IN RE IPSA
–
INDENIZAÇÃO
FIXADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cabe à concessionária de serviço público, em razão do disposto no art. 373, II do CPC, apresentar prova documental apta a justificar a alteração do consumo médio na unidade consumidora.

Ausente qualquer prova nesse sentido, a revisão dos valores das faturas é medida que de rigor se impõe.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa

Quantum
fixado na condenação por dano extrapatrimonial que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré, ante sentença em ação indenizatória, que julgou procedentes as pretensões iniciais, determinando a readequação das faturas reclamadas nos autos e a condenação da ré ao pagamento de R$ 5.000,00
(
cinco mil reais
)
a título de indenização por danos morais.

A recorrente argui preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, haja vista a necessidade de produção de prova pericial, pugnando, no mérito, pela reforma da sentença para que a pretensão inicial seja julgada improcedente, uma vez que agiu no exercício regular do seu direito ao efetuar cobrança do consumo efetivamente utilizado pelo consumidor.

Mesmo devidamente intimado, o recorrido deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Preliminarmente,
rejeito
o pedido de extinção do feito por alegação de incompetência dos juizados especiais, já que o conteúdo fático-probatório colacionado aos autos é suficiente para o julgamento da lide.

Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de falha na prestação de serviços da ré no que tange às cobranças de faturas acima da média de consumo da UC n. 6/822937-9 e da anotação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

A parte autora afirma que não concorda com as cobranças de faturas de energia recebidas em maio e junho de 2021, uma vez que estavam com consumo acima da sua média mensal de 306 kW/h.

Aduz que a ré, além de efetuar as cobranças indevidas, ainda procedeu à anotação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual pleiteou a readequação das faturas reclamadas, a baixa na restrição, e a condenação da reclamada em indenização por danos morais correspondentes.

A demandada, por sua vez, sustenta estar amparada pelo exercício regular do seu direito, pois os consumos foram registrados com base na utilização dos serviços, justificando que não houve erro em sua conduta.

Da análise dos autos, notadamente do histórico de consumo apresentado, constata-se que houve aumento injustificado na média de consumo em KW/h nos meses de maio/2021 (889 kWh) e junho/2021 (577 kWh), e a reclamada, em que pese à alegação de regularidade, não trouxe qualquer prova documental apta a justificar a divergência em sua aferição.

Destaco tal ponto, pois a empresa concessionária é que possui os recursos tecnológicos necessários a comprovação das alegações de regularidade no medidor.

Diante desse contexto, entendo que está correta a sentença em reconhecer a falha na conduta da ré, ao efetuar a cobrança de valores acima da média de consumo da parte autora, sem qualquer justificativa e ainda efetuar a negativação de nome, de modo que a concessionária de serviço público deve assumir os riscos decorrentes da atividade que desempenha, respondendo pela falha na prestação dos seus serviços.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - COBRANÇA INDEVIDA REITERADA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, REVISÃO DA FATURA E OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de abastecimento de energia elétrica cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidades no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova.

2. Ausentes provas da regularidade da cobrança e havendo nítida discrepância em relação ao consumo médio da unidade, torna-se imprescindível a revisão da fatura.

3. Danos morais configurados no caso em apreço, pois a cobrança indevida foi reiterada e ensejou a negativação do nome da consumidora.

4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

5. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

6. Havendo falha na prestação de serviço, impõe-se a manutenção da obrigação de fazer ratificada na sentença.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1002196-93.2021.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/06/2022, Publicado no DJE 16/06/2022)

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE NO PROCON. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS ENQUANTO O DÉBITO ESTAVA SENDO QUESTIONADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARAMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO RECLAMADA IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. O registro de consumo muito acima da média do consumidor, que não consegue solucionar o problema administrativamente e ainda teve seu nome inscrito nos órgãos protetivos enquanto o débito estava sendo questionado, fatos que constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Majora-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 1003164-32.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)

Sobre os danos morais, que a reclamada afirma não ter ocorrido, tem-se que efetuar a negativação do nome do consumidor em órgãos de proteção creditícia, por dívida considerada indevida configura ato ilícito
, ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto, conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólumes os termos da sentença recorrida.

Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022